Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-28.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. AUMENTO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.
1. A matéria analisada atrai o regramento consumerista, consoante pacífico entendimento acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor em relação a órgãos públicos, suas empresas, concessionárias e permissionárias, nos termos do que dispõe o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor
2. A inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova dos danos experimentados pela requerente, que se presumem (in re ipsa).
3. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as peculiaridades do caso concreto, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante, não podendo figurar como fonte de enriquecimento sem causa.
4. Para que seja determinado o pagamento do indébito em dobro, deve o recorrente se incumbir de comprovar a má-fé daquele que cobrou, nos termos do Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso conhecido e desprovido.